Tribunal: TJSP
Processo: 0004917-86.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004917-86.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANTONIO
DOMINGOS DE JESUS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim
de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da
reprimenda do crime equiparado a hediondo para a progressão de regime, nos
termos do artigo 112, V, da LEP, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0026 -Voto no 34.783
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004917-86.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
ANTONIO DOMINGOS DE JESUS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
BAURU

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL

DEECRIM 3a RAJ (EXECUÇÃO No 0000455-62.2015.8.26.0996)
VOTO No 34.783
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação do cálculo de
penas Aplicação de lei mais benéfica Admissibilidade
Paciente
reincidente
por
crime
não
hediondo

Inteligência do art. 112, V, da LEP Vedada analogia in
malam partem
Recurso provido para determinar a
retificação do cálculo de penas, a fim de que seja
considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento)
da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a
progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da
LEP.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por ANTONIO DOMINGOS DE JESUS SANTOS contra a r. decisão
que indeferiu o pleito de retificação do cálculo, sob o fundamento de
que é reincidente e deve resgatar 3/5 (três quintos) da pena do crime
hediondo para o preenchimento do requisito objetivo para a
progressão de regime (fls. 28/30).
Alega, em síntese, que, de acordo com a nova
redação do artigo 112, VII, da LEP, a exigência de lapso de 3/5 (três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0026 -Voto no 34.783
3
quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de
regime somente se aplica ao reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado.
Destaca que não é reincidente nesse delito,
sendo o caso, portanto, de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos)
ou 40% (quarenta por cento), em observância à interpretação mais
benéfica, diante da omissão para as hipóteses de reincidência não
específica.
Requer, por conseguinte, a reforma da r.
decisão, para que seja aplicado o lapso previsto no inciso V do artigo
112, da LEP (fls. 02/06).
O agravado, em resposta, pugnou pela
manutenção da r. decisão atacada (fls. 33/34).
Mantida a r. decisão (fls. 36), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 45/46).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do
culto magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0026 -Voto no 34.783
4
fundamentada, merece provimento o recurso.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado pelo art. 112,
da Lei no 7.210/84, como também pelo art. 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90, na nova redação dada pela Lei no 11.464/07, no que toca
aos crimes hediondos, vigente à época dos fatos) e subjetivo (boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Pois bem. Diante da análise do conjunto
fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o agravante
cumpre a pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito)
dias de reclusão, por crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico, lesão corporal, resistência e receptação, cujo início do resgate
se deu em 18/10/2013, com término previsto para 16/12/2031 (fls.
18/21).
Além
disso,
ostenta
a
condição
de
reincidente, porquanto anterior e definitivamente condenado pela
prática de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas
foram extintas em 09/11/2009, em razão da concessão de indulto
(fls. 07/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0026 -Voto no 34.783
5
Inexistindo controvérsia no tocante à fração
considerada para o crime de associação para o tráfico (1/6), busca a
retificação do cálculo de penas para que seja aplicado o percentual de
40% (quarenta por cento) para a progressão de regime prisional no
crime assemelhado a hediondo (tráfico), porquanto reincidente em
crime comum.
Pois bem. Como é cediço, o artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, exigia dos condenados por crime hediondo e para
fins de progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se
primários, ou de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidentes, sem
fazer distinção entre reincidência específica e comum.
Contudo, a Lei no 13.964/2019, revogou o
aludido dispositivo legal e alterou a redação do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, que passou a exigir, como lapso para progressão
de regime para o condenado por crime hediondo, o cumprimento de
40% (quarenta por cento) da pena se o sentenciado for primário e de
60% (sessenta por cento) da pena se for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado (incisos V e VII).
Assim, em que pese a referida alteração
legislativa, conhecida como Pacote Anticrime, ter sido editada com o
escopo de tornar mais severo o tratamento do condenado no
cumprimento da pena e não de abrandar sua situação, não
vislumbrou, ao excepcionar os 60% apenas aos reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado, o lapso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0026 -Voto no 34.783
6
progressão na hipótese de reincidente por crime comum.
Agora, sem previsão legal, o reincidente por
crime não hediondo, ou seja, comum, deve ser nivelado ao primário,
com a fração de 40% (quarenta por cento da pena) para fins de
progressão.
Entendimento diverso, com a manutenção
dos 3/5 (três quintos), que correspondem equitativamente aos atuais
60%, representaria inegável analogia in malam partem, o que não se
admite. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de
penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda do crime equiparado a
hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V,
da LEP.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator